Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-45.2022.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-45.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERVASIO KAMINSKI - CPF: 426.447.399-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c Repetição Indébito e indenização por danos morais. Fraude bancária. Uso do cartão de crédito por terceiro. Golpe do motoboy. Movimentações financeiras
Fornecimento de dados e documentos pessoais por cliente. Falha na segurança do sistema bancário não comprovada. Culpa exclusiva da vítima. sentença modificada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço bancário por falha no dever de segurança, declarar a inexigibilidade dos débitos questionados na lide e condenar as instituições financeiras ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em saber (i) se restou caracterizada a responsabilidade civil da instituição financeira/apelante, em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista, pelo prejuízo financeiro experimento pelo autor/apelado em função de transação bancária com uso de cartão e de senha pessoal e, se for o caso, (ii) se a hipótese dá ensejo a dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O autor

alega desconhecimento das transações realizadas com seu cartão pessoal inserido diretamente na máquina de cartão e uso de senha pessoal, e anexou aos autos apenas uma foto afirmando que na data da compra estava em sua residência.

4. De acordo com a jurisprudência quando
ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista.

5. Além disso, a parte autora não comprovou que o sistema bancário apresentava falhas ou que a instituição financeira participou, direta ou indiretamente, na alegada fraude.

6. A jurisprudência confirma que o dever de cuidado quanto ao uso de dados e dispositivos eletrônicos é responsabilidade do correntista, que assume os riscos decorrentes de sua conduta negligente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"Não se configura responsabilidade da instituição financeira quando a transação contestada foi realizada com o próprio cartão e uso de senha pessoal do titular."

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000962-45.2022.8.11.0101), ajuizada contra os apelantes por GERVÁSIO KAMINSKI, julgou o pedido procedente para
“declarar a inexigibilidade da cobrança efetuada junto ao cartão de crédito da parte autora nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais) junto ao Banco Bradesco S/A e R$3.000,00 (três) mil reais) junto a Cooperativa de Crédito – Sicredi Celeiro do MT/RR”,
a r. sentença condenou as rés
“a restituir à parte autora os valores em dobro, atualizados pelo INPC, desde o efetivo dano e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;
e ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”
(cf. Id. nº 254030660).

Em seu recurso vinculado ao Id. nº 254030668, a apelante CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, alega que a compra questionada pelo autor/apelado foi realizada mediante a utilização do cartão e validada pelo chip, sem qualquer indício de fraude sistêmica ou falha na segurança, esclarecendo, inclusive, que “
é comum o não reconhecimento do nome/local de cadastro do estabelecimento que aparece lançado na fatura ou extrato da conta, isso poque, as informações ali lançadas são inerentes ao cadastro do vendedor, e não do estabelecimento em si, de modo que, o local/cidade não necessariamente indica que a transação foi realizada naquele lugar, mas sim, que aquele estabelecimento ou adquirente possui o cadastro naquela cidade, e tal possibilidade se dá pela mobilidade das maquinas de cartão”.

Insiste em que não se pode imputar
qualquer
responsabilidade à recorrente, eis que
, “inexiste quaisquer indícios de clonagem, perda ou fraude no cartão magnético, é incontroverso que a compra feita com o cartão, senão pelo autor, pois, realizada por quem tinha posse do cartão magnético e conhecimento da senha de números, posto que somente em tais condições seria possível realizar a transação”
, razão pela qual, não há falar em indenização a título de danos morais.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

O apelante Banco Bradesco diz em seu Apelo de Id. nº 254030668 que, o correntista ao realizar compras seja por meio físico ou virtual, utiliza o cartão magnético e senha/código secretos de posse apenas do titular da conta, e de seus comandos confirmativos, sendo inquestionável a regularidade do processo de autenticação da transação, que se deu por meio de senha pessoal, um mecanismo seguro e amplamente adotado para garantir a integridade das transações financeiras.

Argumenta, que “
o recorrido não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação do serviço ou fornecimento do produto
”, e, “
que este não poderia ser o responsável por tão logo efetuar o bloqueio das transações, haja vista a demora da Recorrida em reportar as irregularidades das transações, sendo de sua responsabilidade a guarda e o zelo para, reportar tais fatos à instituição financeira, a fim de mitigar seus prejuízos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 254030676).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor Gervásio Kaminski ajuizou a presente ação indenizatória contra a Confederação das Cooperativas do Sicredi e também contra o Banco Bradesco dizendo que “é beneficiário de aposentadoria pelo INSS, recebendo mensalmente o valor de R$ 1.212,00”, e ao verificar o extrato de sua conta “percebeu os descontos de alguns valores por meio de compra de cartão de crédito”, cuja origem desconhece, já que no dia em que realizada as transações, o autor estava em sua casa, e não teve nem mesmo contato com a loja Zara, local em que efetivada as compras, tampouco forneceu seus dados para qualquer pessoa, tratando-se, portanto, de fraude bancária e ilícito praticado pelas rés, que autorizaram a transação de terceiro fraudador.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Os requeridos Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR e Banco Bradesco contestam as alegações da parte autora, argumentando que o cartão dela é na modalidade chip, o qual somente pode ser utilizado mediante senha, de uso pessoal e intransferível.

Nas causas que versam sobre a responsabilidade civil e a reparação de dano (moral e/ou material), é imperativo que restem evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: “(a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente”.

A culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa stricto sensu.

Destarte, o artigo 186 do Código Civil preceitua que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do disposto no artigo 927.

O Código Civil prevê em seu artigo 186 e 927 acerca da responsabilidade civil, in verbis:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

É sabido que os elementos para uma indenização são: o dano causado a outrem, seja patrimonial ou moral; o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano experimentado; e a culpa, que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito, sob a forma de negligência, imperícia ou imprudência, violando um dever preexistente.

Analisando as provas apresentas pelas partes, verifico que a parte autora trouxe aos autos a comprovação das compras realizadas em seu cartão, tendo as contestado, já que, na data da compra, estaria em sua cidade, União do Sul/MT, comprovando com uma fotografia tirada em 06.03.2022 na sua residência.

A parte requerida Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR trouxe em sua contestação cópia da conversa entre Flávia Patrícia Novais Machado e o Banco, a respeito da contestação das compras, cuja conversa indica que a máquina que realizou a transação está cadastrada em Recife/BR. Na própria conversa, o banco admite que é difícil clonagem de cartão físico e senha, mas não alegou ser impossível.

Portanto, diante das provas produzidas, tenho que as alegações das requeridas arguindo se tratar de cartão com chip e senha não basta para se afastar a sua responsabilidade. O avanço das tecnologias atualmente demonstra a efetiva possibilidade de que tenha ocorrido uma clonagem do cartão de crédito, não sendo os cartões com chip invioláveis, conforme argumenta a parte requerida, situação que já vem sendo refletida no Poder Judiciário, onde se tem verificado diversas ações em que há fraudes nesse sentido.

Ademais, a transação não reconhecida pela parte requerente refere-se à movimentação atípica e desassociada do seu padrão de consumo, vez que realizada em valor muito superior ao usual (digo relacionado a compras, e não à saques).

Também foi possível verificar que os valores de ambos os cartões se referem à loja de roupas MP ZAARA, localizada em Recife/PE, não havendo notícias da existência de filial ou empresa representante na cidade em que a autora mora, Cláudia, ou nas proximidades. Inclusive, em consulta ao Google, sequer foi possível encontrar qualquer informação a respeito da existência da empresa.

Os bancos poderiam ter diligenciado junto à empresa, para obter mais informações acerca da compra supostamente realizada com o cartão da parte requerente, todavia, não o fizeram.

Portanto, as instituições financeiras requeridas deixaram de comprovar ser a autora efetivamente a responsável pelas compras questionadas, ônus que lhe cabiam, diante da impugnação da parte autora, em relação às compras por ela contestada.

Ressalte-se que este ônus competia aos requeridos não apenas pela incidência das normas consumeristas e inversão do ônus da prova como, também, porque não poderia ser tal prova imputada à parte autora, por se tratar de fato negativo, qual seja, não realização das compras questionadas, a incidir, por consequência, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II do CPC.

Assim, denota-se que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que a autora realizou as compras contestadas. Diante disso, a ausência de qualquer meio idôneo de prova, que não alegações genéricas, comprovando que a parte autora foi responsável pelas compras, infere-se que ocorreu a utilização indevida cartão pessoal da requerente, levando a crer que houve fraude (clonagem do cartão), que configura riscos que devem ser atribuídos ao fornecedor pela falta de segurança do sistema, possibilitando que terceiros fraudadores cometam crimes como os narrados na inicial, apossando-se de senhas e cartões dos consumidores.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria da atividade, na qual não se discute a existência de culpa, mas apenas que seja comprovado o dano e o nexo de causalidade entre a parte Requerente e os prestadores de serviços.

Outrossim, a Requerida não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3º da Lei nº 8.078/90).

No caso em tela, também
restou demonstrado o dano moral sofrido pela autora
, vez que a empresa Banco Bradesco, quando questionada a respeito das compras, apenas se limitou a afirmar que a compra se deu mediante cartão com tecnologia CHIP que impossibilitaria o estorno, e que não identificou irregularidade. Contudo, entendo que bastaria uma simples pesquisa, como a requerida Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR fez, para verificar que a compra teria sido realizada em maquininha pertencente a Recife/PE, o que já seria um indício de irregularidade, a motivar o Banco Bradesco a investigar mais a fundo.

Em relação ao primeiro requerido, embora, a pedido da parte autora, tenha informado de onde surgiu a compra, não comprou que esgotou todos os meios para investigar a contestação da parte autora.

Portanto, está demonstrada a situação de constrangimento e consequente sofrimento. Ademais, a aflição pela vivida pela parte autora, em grande parte, decorreu da prática da conduta fraudulenta por terceiros, mas com absoluta certeza foi agravada pela falha na prestação de serviço do banco réu, já que poderia ter atenuado o dissabor por ela vivido, e não o fez. (...).

Assim, não assiste razão a parte requerida quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, eis que ultrapassa meros dessabores a falha na prestação de serviços ofertados pela requerida, sendo suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa.

Em sede de dano moral, exsurge o dever de reparar a mágoa causada injustamente, competindo ao juiz graduá-lo de acordo com a intensidade do sofrimento, não podendo tal indenização se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

No que tange ao
quantum indenizatório
, o valor arbitrado deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

O prejuízo moral experimentado pela parte Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade.

Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado (...).

Por tudo isso, a fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação à parte autora do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados, entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de forma solidária em relação aos requeridos.

No tocante ao pedido de
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
elenco que o art. 42, parágrafo único do CDC, que dispõe sobre repetição do indébito, nos mostra que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”. Portanto, infere-se que para a configuração da repetição do indébito é necessária à cobrança indevida ao consumidor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 929), firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Ou seja, devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC não exige mais a prova do dolo ou da má-fé, mas a simples cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em tela não há se falar em erro justificável. (...).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:
(i) DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança efetuada junto ao cartão de crédito da parte Autora nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais) junto ao Banco Bradesco S/A e R$3.000,00 (três) mil reais) junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR, e, por conseguinte
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores em dobro, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, desde o efetivo dano e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O valor a ser devolvido é pessoal, cabendo a cada instituição devolver o valor da compra realizada indevidamente no montante que lhe é atribuído;
(ii)

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC/IBGE.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte requerida, em que arbitro o montante de 15% do valor atualizado da condenação, a título de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformadas com o desfecho dado à lide, as rés alegam que a sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilicitude das transações financeiras questionadas pelo autor, eis que as compras foram realizadas mediante a utilização do cartão e validada pelo chip, sem qualquer indício de fraude sistêmica ou falha na segurança.

Pois bem.

É certo que as transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque é ele quem tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo em relação a sua senha “
pessoal e intrasferível
”, de modo que, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorre diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado.

A caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas, sendo que, em tais casos, “
se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No caso, as transações bancárias
realizadas pelo autor/apelado antes dos lançamentos impugnados, mostra que já havia movimentações financeiras com valores similares, ou seja, não houve demostrado movimentação atípica e totalmente anormal; além do mais, não há registro de pedido de cancelamento do cartão de crédito por parte do apelado, nem mesmo reclamação direta feita à instituição bancária, evidenciando a inércia do autor em adotar medidas preventivas para evitar a concretização de eventual prejuízo.

Tal conduta, ou melhor dizendo, a inércia do autor, reforça a ausência de falha na prestação do serviço bancário e a falta de comprovação de qualquer irregularidade nos lançamentos realizados.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de falha no sistema bancário ou de participação das instituições financeiras em eventual fraude, sendo digno de nota que o entendimento jurisprudencial predominante confirma que o dever de cautela no uso de dados e dispositivos bancários cabe ao correntista, que assume os riscos decorrentes de sua própria negligência.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários.’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e pela CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais
, e fixo os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025